Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718581-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que diante do despacho de id. 18182893, no qual determinou o encaminhamento dos autos para realização de audiência de conciliação entre as partes, a parte Ré/Reconvinte/Apelante (ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA) manifestou em petição retro (id. 18195652) apresentando proposta de conciliação. Nestes termos, torno sem efeito, por ora, o despacho de encaminhamento dos autos para o CEJUSC. E considerando a proposta de conciliação apresentada, intime-se a parte Autora/Reconvinda/Apelante (MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA) para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os termos da petição de proposição de acordo apresentada no id. 18195652. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora